Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-03.2021.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000158-03.2021.8.05.0119 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA APELADO: CRISTIANE CONCEICAO DOS SANTOS e outros Advogado(s):CAROLINE DA SILVA HAGE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por empresa de transporte contra sentença que a condenou, solidariamente com outra empresa, ao pagamento de indenização por danos morais. A condenação decorreu de falha na prestação do serviço, que resultou no impedimento de embarque e em atraso superior a duas horas na viagem dos autores, sendo um deles criança com deficiência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a emissão de bilhete em nome de empresa diversa da que operaria o horário, resultando em impedimento de embarque, configura falha na prestação do serviço; (ii) a situação vivenciada pelos autores, que inclui tratamento desrespeitoso por parte de funcionário da ré, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral; (iii) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado para cada autor a título de indenização é razoável e proporcional. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da empresa de transporte, nos termos da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço ficou caracterizada pela desorganização operacional entre as empresas que compartilhavam o mesmo guichê, o que levou à emissão de bilhete incorreto e violou o dever de informação. 4. A apelante não comprovou a culpa exclusiva dos consumidores, ônus que lhe incumbia, não havendo provas de que os autores perderam o horário de embarque. Ao contrário, a necessidade de reemissão de passagens para horário posterior corrobora a versão dos fatos apresentada na inicial. 5. O impedimento injustificado de embarque, o atraso superior a duas horas e a incerteza sobre a realização da viagem configuram dano moral, que é presumido (in re ipsa) em casos de falha grave em serviço essencial. 6. A gravidade do dano é acentuada pela condição de hipervulnerabilidade de um dos passageiros, criança com deficiência, e pelo tratamento humilhante dispensado à autora por um preposto, que teria mandado que ela "calasse a boca" por "viajar de graça", conduta que atenta contra a dignidade da pessoa humana. 7. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização – compensatória e pedagógica – sem acarretar enriquecimento ilícito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A emissão de bilhete por empresa de transporte que não opera o horário pretendido pelo consumidor, em razão de confusão operacional em guichê compartilhado, caracteriza falha na prestação do serviço e violação do dever de informação, gerando a obrigação de indenizar. 2. O impedimento de embarque e o consequente atraso, agravados pela condição de vulnerabilidade do passageiro e pelo tratamento humilhante dispensado por preposto da empresa, extrapolam o mero dissabor e configuram dano moral." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, e art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, III, art. 14 e art. 22; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 373, II; Lei nº 13.146/2015. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AC 5675003-29.2019.8.09.0034, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, p. 30/11/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000158-03.2021.8.05.0119, em que é apelante VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA e apelados CRISTIANE CONCEICAO DOS SANTOS e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.